Tribunal: TJMT
Processo: 1006474-49.2017.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006474-49.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CESAR FARIAS - CPF: 534.607.230-68 (RECORRENTE), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PROVA DA QUITAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA NA BAIXA DO GRAVAME. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. COBRANÇAS REITERADAS DE DÍVIDA JÁ QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ. E JUROS DA CITAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

A Resolução nº 689 do CONTRAN, em seu artigo 9, § 2º, dispõe que a instituição financeira deverá providenciar a baixa do gravame, depois de quitadas as obrigações do devedor, dentro do prazo de até 10 (dez) dias, o que não ocorreu no caso em apreço, restando configurada a falha na prestação de serviço.

Embora o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, firmou a tese de que: "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa", neste caso em concreto não deve ser aplicada a referida tese, porque houve demora excessiva na baixa, mais de cinco anos, o não atendimento de reclamações administrativas, e também cobranças por dívida já quitada.

No tocante ao termo inicial de incidência de correção monetária, este deve ser contado a partir da data do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ, portanto, escorreita a sentença.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1006474-49.2017.8.11.0015

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Bradesco Administradora de Consórcios LTDA

Recorrid(s):

Cesar Farias

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de outubro de 2023

V O T O

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para condenar o reclamante a proceder a baixa do gravame junto ao DETRAN MT., no prazo máximo de 10 (dez) dias
, mantendo-se a liminar concedida. Ainda assim, determino a cessação das cobranças pelo requerido em face do requerente.
Quanto ao dano moral tenho que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) atualizados pelo INPC desde a citação e juros de 1% ao mês desde a sentença, nos fundamentos acima expostos.

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009”.

No presente caso o Reclamante, ora recorrido, alega que possuía um consórcio de um veículo Strada Advent Flex, ano 2010/2011, placa NUB-1580, Renavam 00252884868, proposta de consorcio nº 6485722 e que deixou de adimplir com algumas parcelas, razão pela qual ensejou se encontrava com ação de busca e apreensão judicial.

No entanto, afirma que realizou depósito para a quitação integral do veículo, no valor total de R$ 8.263,61 (oito mil duzentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos) nos autos do processo de busca e apreensão, tendo a instituição financeira recebido os devidos valores em 03/10/2016, conforme extrato do processo, anexado a exordial, contudo, não procedeu com a baixa do gravame e continua a receber ligações de cobranças.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que a demora na baixa do gravame não caracteriza o dano moral, conforme precedentes do STJ, bem como pugna pela alteração da correção monetária para que incida a partir da data do arbitramento e não da citação.

Analisando os autos, verifica-se que a ação foi proposta em 2017 e que em manifestação do Autor em 15/02/2022, ainda constava no documento do veículo a informação do gravame, em consulta realizada no site do DETRAN, nesta data, verifico que o gravame de alienação fiduciária foi baixado pela Recorrente no dia 22/06/2022, ou seja, mais de cinco anos e oito meses após a quitação.

Em que pese a alegação da Recorrente de que a demora na baixa do gravame, por si só, não enseja em indenização por dano moral, restou comprovado nos autos que o Autor buscou as vias administrativas para a resolução do litígio, mas não obteve êxito, bem como continuou a receber cobranças por todo o período, ou seja, o débito se encontra quitado desde 03/10/2016, e a baixa do gravame somente foi realizada em 22/06/2022 e tampouco foram cessadas as cobranças, escorreita a sentença que arbitrou a indenização por dano moral.

Deve ser ressaltado que a baixa do gravame de alienação fiduciária foi realizada em 22/06/2022, portanto posterior à data da prolação da sentença, ocorrida em 06/06/2022.

Embora o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, firmou a tese de que:
"O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa"
, neste caso em concreto, excepcionalmente, não deve ser aplicada a referida tese, porque houve demora excessiva na baixa, mais de 05 (cinco) anos, não houve atendimento de reclamações administrativas, e também houve cobranças por dívida já quitada.

No tocante ao termo inicial de incidência de correção monetária, este deve ser contado a partir da data do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ, pois, se trata de relação contratual, escorreita a sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a sentença recorrida.

O Recorrente

arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023